Tribunal: CARF
Processo: 10384.722171/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.722171/2013-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.187 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
ANTONIO SERGIO REIS TAVARES REGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta anexe
todos os recibos e documentos apresentados pelo contribuinte. Vencida a conselheira Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll, que rejeitou a proposta de diligência.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 15 a 21)
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício e dedução indevida de
despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$5.745,59, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

Impugnação
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10384.722171/2013-11
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.187 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.722171/2013-11

A notificação de lançamento foi objeto de impugnação que conforme decisão
da DRJ:

Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 05/07/2013, fl. 14, o
contribuinte apresentou impugnação em 29/07/2013, fls. 02/05, alegando em síntese
que, apresentou os recibos emitidos por Luana Soares Lages Gonçalves, os quais
comprovam a efetividade da despesa, contudo a comprovação do pagamento se torna
difícil por ter sido efetuado em dinheiro.
Na impugnação constam decisões judiciais e administrativas.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 10/12.

A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/FOR que, por unanimidade,
em 18/02/2014, no acórdão 08-28.739, às e-fls. 34 a 41, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 48
a 51 no qual alega, em síntese, que:
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.187 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.722171/2013-11

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.187 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.722171/2013-11

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 13/03/2014, às e-fls. 47, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 08/04/2014, e-fls. 48, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-
fls. 15 a 21) relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
De acordo com a DRJ, o contribuinte não impugnou parte das despesas médicas,
tampouco a omissão de rendimentos, como se vê:

Observa-se que em momento algum o contribuinte impugnou o lançamento referente a
infração de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício no valor de R$ 1.228,17 e parte da infração de Dedução Indevida com
Despesa Médica no valor de R$ 9.999,99.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2002-000.187 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.722171/2013-11

Deve-se, portanto, observar o que estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972,
com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, o qual
determina que:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Desse modo, considera-se não impugnada a parte da presente notificação, referente a
infração de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício no valor de R$ 1.228,17 e parte da infração de Dedução Indevida com
Despesa Médica no valor de R$ 9.999,99, já que o contribuinte em momento algum,
contestou o lançamento.

A DRJ manteve a autuação quanto as demais despesas médicas.
O contribuinte alega que juntou recibos e notas fiscais aos autos, documentos
estes que não constam no processo.
Desta forma, converto o julgamento em diligência para que a unidade de
origem anexe todos os recibos e documentos apresentados pelo contribuinte.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital